Tribunal: STF
Processo: CC 8388
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Comarca de Miguel Calmon/BA, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de ação ajuizada por Maria Lucinea Barberino de Miranda em face do Município de Miguel Calmon/BA.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a Vara do Trabalho de Jacobina, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Município, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Comarca de Miguel Calmon, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “A parte autora, servidora pública municipal sujeita ao regime celetista, requereu o pagamento de férias. Todavia, ao apreciar o Tema nº 1143 da Repercussão Geral, o STF assentou a seguinte tese: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’.



    Na ementa do referido julgado, ficou evidente que a competência da Justiça Estadual pressupõe a ausência de invocação da legislação trabalhista, conforme destaque a seguir: 



    [...]



    Na espécie, a causa de pedir e o pedido baseiam-se na legislação trabalhista (férias), e não no regime jurídico administrativo. 



    Por consequência, a contrario sensu da tese referida, a competência é da Justiça do Trabalho. Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho, em recurso de revista, fixou a tese da competência da Justiça Comum. 



    Isso posto, SUSCITO conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, em razão da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 105, I, "d", da Constituição Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se a competência – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – para processar e julgar ação ajuizada pela servidora Maria Lucinea Barberino de Miranda em face do Município de Miguel Calmon.



    Na inicial, a parte Autora narra que “é funcionária pública no município de Miguel Calmon-Ba, onde exerce o cargo de professora”. Aduz que “ocupava o cargo de assessora técnica da Secretaria de Educação durante os quatro anos da gestão passada”. Consigna que possui 2 abonos de férias pagas em atraso, “uma delas referente ao período de 2008” e “outra referente ao período de 2012”. Pleiteia que o Município seja condenado a pagar “o terço de férias em dobro em razão do atraso no pagamento, conforme legislação trabalhista”.



    Infere-se dos autos que a Reclamante exerce o cargo de professora, encontrando-se submetida à Lei 54/1997, alterada pela Lei 168/2002, que dispõe em seu art. 26-A, “por falta de Norma Estatutária e Regime Próprio de Previdência Social, sujeitam-se às normas da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, vinculando-se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (eDoc. 1, fl. 94). 



    O Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    O Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023.



    Assim, considerando que o Recurso Ordinário foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em 26/03/2014, a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento do Recurso de Revista. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Comarca de Miguel Calmon/BA, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente